Tribunal: TJDFT
Processo: 0705250-14.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O enfrentamento do tema apenas nesta instância revisora constitui verdadeira inovação recursal, o que não se admite, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
2. O Juiz é o destinatário da instrução, de forma que tem o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, além de indeferir fundamentadamente as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
3. Cumpre ao magistrado, na fixação dos alimentos, considerar a situação econômica das partes, a fim de averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade, com fulcro no art. 1.694, caput e §1°, do Código Civil.
4. Na esteira da jurisprudência, o princípio da adstrição ou da congruência não tem aplicação com tanta rigidez às ações envolvendo pedido de fixação de alimentos devidos a menor, porquanto, em situações dessa natureza, deve-se dar maior primazia ao princípio do melhor interesse da criança. Sendo assim, não há qualquer irregularidade na conduta do magistrado que, após instruir o feito, fixa alimentos em valor superior àquele indicado na petição inicial, com base nas disposições do art. 1.694, § 1o do Código Civil.
5. Em impugnação à gratuidade de justiça, o ônus da prova acerca da ausência ou do desaparecimento dos requisitos necessários à concessão do benefício é do impugnante.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.